Tribunal: TJSP
Processo: 3000764-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Conversão de vencimentos em URV. Diferenças. Reestruturação da carreira não contemplada pela coisa julgada. Impossibilidade de reconhecimento posterior. Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser superveniente ao trânsito em julgado. Código de Processo Civil, artigo 535, VI. Cumprimento de sentença que deve prosseguir. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Conversão de vencimentos em URV. Diferenças. Reestruturação da carreira não contemplada pela coisa julgada. Impossibilidade de reconhecimento posterior. Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser superveniente ao trânsito em julgado. Código de Processo Civil, artigo 535, VI. Cumprimento de sentença que deve prosseguir. Recurso não provido, com observação.